Tribunal: STF
Processo: RE 1348830
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pela União, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que restou assim ementado (com meus grifos):



    ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS DE CARGOS INACUMULÁVEIS, MAS OBTIDAS ANTES DA EC 20/98. POSSIBILIDADE. 



    1. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo, em favor do demandante, a legalidade e a constitucionalidade da acumulação dos proventos objeto desta ação e condenando a União a se abster de suprimir qualquer um dos proventos de aposentadoria do autor.



    2. A atual jurisprudência do STF vem entendendo que a redação original da CF/88 não vedava a acumulação de proventos, o que somente veio a ocorrer a partir da EC nº 20/1998 (MS 32833 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 05-10-2016 PUBLIC 06-10-2016). Nesse contexto, o entendimento daquela Corte é pela possibilidade da acumulação de proventos nos casos em que a aposentadoria no primeiro cargo e o retorno ao serviço público ocorreram antes da CF/88, e a segunda aposentadoria tenha ocorrido antes da EC 20/98 (MS 25151 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 24-04-2018 PUBLIC 25-04-2018). No mesmo sentido: RE 722560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 21-08-2014 PUBLIC 22-08-2014; RE 635011 AgR-segundo, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012.



    3. O caso dos autos se enquadra nesse entendimento, porque o autor ingressou no cargo de contador do Ministério da Fazenda em 1944, aposentando-se em 1976; ingressando nesse mesmo ano como analista de tecnologia da informação na UFRN, veio a se aposentar nesse último cargo em 1994 (doc. id. 4058400.5572027), antes, portanto, da EC 20/98.



    4. Apelação improvida. 



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega violação a dispositivos constitucionais, sustentando a impossibilidade da recorrida perceber os proventos decorrentes de duas aposentadorias, uma vez que os cargos em questão são inacumuláveis, vedação expressamente prevista na Constituição Federal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 24.952, Relator o ministro Ayres Britto, DJ de 3 de fevereiro de 2006, assentou que “O servidor que se tornou inativo e retornou ao serviço público no período em que o Direito Constitucional de 1969 permitia, havendo-se aposentado novamente sob a vigência do regime constitucional de 1988, em sua redação original, tem direito à acumulação dos proventos.”



    Importante pontuar, por relevante, que a respeito da matéria em causa, esta Suprema Corte reconhece o direito de acumulação de aposentadorias quando anteriores à edição da EC 20/1988. É o que se extrai dos seguintes precedentes (RE 593.027 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 4 de agosto de 2010; RE 640.815, ministra Rosa Weber, DJe de 15 de dezembro de 2014; RE 1.000.578 AgR, ministro Marco Aurélio, DJe de 22 de fevereiro de 2018; RE 1.092.997 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 29 de maio de 2019; RE 1.160.465, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2 de abril de 2019; RE 1.335.702, ministro Gilmar Mendes, DJe de 27 de setembro de 2021; v.g.):



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE DOIS CARGOS PÚBLICOS CIVIS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N º 20/98. POSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Esta Corte possui entendimento segundo o qual a “Constituição do Brasil de 1967, bem como a de 1988, esta na redação anterior à Emenda Constitucional nº 20/98, não obstavam o retorno ao serviço público e a posterior aposentadoria, acumulando os respectivos proventos” (MS nº 27.572, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 08/10/2008).



    2. In casu, a primeira aposentadoria se deu em 1987, na vigência da Carta de 1967; e a segunda ocorreu em 1997, logo, antes da publicação da Emenda Constitucional nº 20/98.



    3. O artigo 11 da EC nº 20/98, ao vedar a acumulação de aposentadorias em cargos inacumuláveis na ativa, não pode retroagir para ferir o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Observância da boa-fé do servidor aliada ao princípio da proteção da confiança, dimensão subjetiva da segurança jurídica.



    4. Segundo agravo regimental desprovido.



    (RE 635.011 AgR-segundo, ministro Luiz Fux – com meus grifos)



    No caso, em síntese, tal como consta no acórdão do Tribunal de origem, Adriel Lopes Cardoso, ora recorrido, aposentou-se como contador do Ministério da Fazenda em 1976 e, nesse mesmo ano, ingressou como analista de tecnologia da informação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aposentando-se em 1994, sendo, portanto, ambas as aposentadorias anteriores à entrada em vigor da EC n. 20/1998, razão pela qual não há que se falar em acumulação ilícita de proventos.



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator